Tribunal: TJDFT
Processo: 0731943-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACESSO A ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA OBTIDA DE APARELHO CELULAR COM CONSENTIMENTO DO ACUSADO. VALIDADE DA DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, questionando a legalidade da prisão preventiva e a validade da prova obtida a partir do acesso a dados armazenados em aparelho celular de corréu, bem como alegando constrangimento ilegal pela suposta falta de acesso aos elementos que embasaram a denúncia.
2. As questões discutidas incluem: (i) a validade da prova obtida mediante acesso voluntário ao celular de um dos corréus; (ii) a alegada nulidade da prisão preventiva e do recebimento da denúncia por falta de acesso prévio às provas pela defesa; e (iii) a existência de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão do habeas corpus.
3. O acesso ao aparelho celular do corréu foi autorizado voluntariamente pelo próprio acusado, tornando desnecessária a autorização judicial e afastando a alegação de ilicitude da prova, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A denúncia preenche os requisitos legais e a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo constrangimento ilegal ou nulidade a ser reconhecida. A suposta dificuldade técnica no acesso a determinadas provas foi rapidamente sanada, sem prejuízo ao exercício do direito de defesa.
5. Não se verificou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, uma vez que as provas foram obtidas de forma lícita e o procedimento judicial seguiu os ditames legais, não havendo qualquer violação aos direitos do paciente.
6. Habeas Corpus Conhecido. Ordem denegada.